Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708239-41.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA DE LIRA RECORRIDO: ANTONIO VALDIVINO BARROS DESPACHO Aguarde-se o cumprimento das determinações nos autos 0708297-44.2023.8.07.0012. Após, venham ambos os processos conclusos para julgamento simultâneo. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora